Tribunal: TJMT
Processo: 1015030-41.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015030-41.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAISON FERREIRA VARGAS - CPF: 010.887.669-19 (APELANTE), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES MIRANDA - CPF: 002.792.801-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
–
PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ART.59 E 33, §2o E §3o, DO CP – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que a sua pena definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a oito anos de reclusão, diante das circunstâncias judiciais negativas em seu desfavor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Maison Ferreira Vargas
, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa.

Em razões recursais, a Defensoria Pública

requer em síntese, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 164931269).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 170253680).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Faz-se necessário consignar que não houve insurgência acerca da materialidade e autoria delitiva, até porque absolutamente incontroversas, razão pela qual passo diretamente ao exame do ponto questionado no apelo.

O recurso busca a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça

“
De acordo os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado
”.
(STJ - AgRg no HC: 669635 CE 2021/0161935-8, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021) Destaquei

Para melhor visualização, reproduzo trecho da sentença abordando a matéria:

“A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada,
haja vista que, conforme consta nos autos, a vítima ficou com a liberdade restringida por meio do intento delituoso praticado pelo réu e seus comparsas, razão pela qual, entendo que a majorante insculpida no artigo inciso V, do § 2o, do artigo 157, CP, deve negativar a presente circunstância judicial, pois, transcendeu a normalidade do ilícito.

(...)

As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que, conforme declarações despendidas pela vítima, o crime foi praticado mediante o concurso de agentes, devendo, portanto, a majorante insculpida no artigo 157, § 2o, inciso II do CP, negativar a presente circunstância judicial. Além disso, verifica-se que o roubo foi praticado durante a madrugada, revelando gravidade concreta superior à ínsita em tais crimes
.

(...),

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e circunstâncias, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para cada circunstância negativa, atingindo, portanto, o quantum de CINCO (05) anos, CINCO (05) meses e DEZ (10) dias de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, não existem circunstâncias agravantes. Por outro lado, constato a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, devidamente descrita no artigo 65, inciso III, alínea "d" do CP, razão por que, ATENUO a reprimenda outrora imposta na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o montante de QUATRO (04) anos, SEIS (06) meses e TREZE (13) dias de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, considerando a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I (uso de arma de fogo) do CP, amplamente demonstrada nos autos, razão pela qual AUMENTO a pena aplicada em dois terços (2/3), alcançando o quantum de SETE (07) anos, SEIS (06) meses e VINTE E UM (21) dias de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 157, § 2o, inciso II e V, e § 2o-A, II, todos do CP, em SETE (07) anos, SEIS (06) meses e VINTE E UM (21) dias de reclusão.

(...),
Considerando a negativação das circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias), a pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL FECHADO, consoante o que aduz o § 3o, do art. 33 do CP.
”
(Id. 164931244).

Nota-se que Juízo
a quo
deixou assente que, embora o
quantum
de pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, nos moldes estabelecidos pelo art. 33, § 2o, b, do Código Penal, a existência de circunstância judicial considerada desfavorável, utilizada para majorar a pena-base acima do mínimo legal, justifica a imposição de regime fechado.

Nesse sentido, segue o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA LEGITIMAR A CONDENAÇÃO E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, COM PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1(...), 2.
A pena-base aplicada pelo Tribunal de origem está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, porquanto, reconhecida a circunstância judicial dos maus antecedentes, a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal.
3.
Inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso, no caso, o regime fechado, pois embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos de reclusão (5 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão), a presença de circunstância judicial desfavorável, com pena-base fixada acima do mínimo legal, justifica o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte
. 4. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 734041 SP 2022/0099247-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022) Destaquei

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“[...]
Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera somente a quantidade de pena aplicada, mas, também as circunstâncias judiciais desfavoráveis,
bem como se o acusado é reincidente
, o que evidenciam assim, a insuficiência de aplicação de regime diverso do fechado.
[...]”
(N.U 1001264-84.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) Destaquei

Deste modo, tendo sido algumas das circunstâncias judiciais (CP, art. 59) consideradas como desfavoráveis ao apelante, denotando, assim, um maior grau de culpabilidade, não há como conceber a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando, pois tais fatores, quando sopesados negativamente, recomendam a adoção de um regime mais gravoso, qual seja, o fechado, embora a quantidade da pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos e o réu não seja reincidente.

Sendo assim, a reprimenda foi corretamente fixada, havendo, pois, motivação idônea indicando que o regime fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado, não há como ser acolhida a tese defensiva,
“
tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a imposição de regime mais gravoso. Precedentes”.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 452.099/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK)

Portanto, em análise ao caso concreto, mantenho a decisão do juízo sentenciante, devendo o réu cumprir a reprimenda em regime inicial fechado, por ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023